Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-95.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009264-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SISMALHA SILVA SANTOS - CPF: 353.342.231-34 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1009264-95.2024.811.0003

APELANTE: SISMALHA SILVA SANTOS

APELADO: KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DESCONTOS POSTERIORES A EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COBRANÇA AMPARADA EM CONTRATO NÃO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sismalha Silva Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Ressarcimento por Dano Material e Indenização por Danos Morais, proposta em face do Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo. A parte autora alegou que, mesmo após decisão judicial transitada em julgado nos autos de embargos à execução que teria extinguido a obrigação, o banco continuou a realizar descontos mensais em sua folha de pagamento. Requereu a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pelo banco violam decisão judicial anterior transitada em julgado; (ii) apurar a existência de ilicitude na continuidade das cobranças e eventual direito à restituição em dobro; (iii) avaliar a configuração de danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida nos embargos à execução reconheceu apenas a inexigibilidade momentânea da dívida, sem declarar sua quitação ou a inexistência da obrigação, razão pela qual não há violação à coisa julgada.

A autora não demonstrou a quitação integral da dívida nem impugnou o contrato de empréstimo apresentado pelo banco, que permanece válido e eficaz.

Os descontos efetuados na folha de pagamento têm respaldo contratual e decorrem da persistência de saldo devedor, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

A repetição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de cobrança indevida com má-fé, o que não se verifica nos autos.

A ausência de ilicitude e de violação a direito de personalidade afasta a configuração de dano moral ou material.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que não há exigência legal de prévia tentativa de solução administrativa em demandas consumeristas.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto atendidos os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC/2015, com exposição clara dos fatos e delimitação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que reconhece a inexigibilidade antecipada da dívida não implica sua quitação nem impede a continuidade da cobrança do saldo remanescente.

A cobrança baseada em contrato não integralmente quitado, sem demonstração de má-fé, não configura ato ilícito nem enseja restituição em dobro.

A inexistência de abuso na conduta contratual afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o interesse de agir em ações de natureza consumerista.

Petição inicial que individualiza os pedidos, os fundamentos jurídicos e o contrato discutido atende aos requisitos legais e não é inepta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 319, 320 e 85, §11º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009264-95.2024.811.0003

APELANTE: SISMALHA SILVA SANTOS

APELADO: KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SISMALHA SILVA SANTOS

contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Ressarcimento por Dano Material e Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO,
que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais narra que houve decisão judicial anterior, transitada em julgado, nos autos de embargos à execução nº 0015413-76.2014.8.11.0003, que declarou extinta a obrigação cobrada pela instituição financeira.

Afirma que apesar da referida decisão, a instituição bancária continuou a realizar descontos mensais no valor de R$ 182,73 (cento e oitenta e dois reais e setenta e três centavos) diretamente sobre sua folha de pagamento.

Assevera que a continuidade das cobranças caracteriza violação à coisa julgada e enseja reparação tanto material quanto moral, sendo que os danos morais são presumidos pela ilicitude da conduta bancária.

Ao final, pede a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais e das custas processuais.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 307542850.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINARES

Arguidas pelo Banco Apelado nas contrarrazões ao recurso de apelação.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO:

Não há previsão legal que condicione o ajuizamento de demanda judicial à prévia tentativa de composição extrajudicial, especialmente em demandas de natureza consumerista. A resistência do banco decorre justamente da manutenção dos descontos, o que configura pretensão resistida. Não se exige exaurimento da via administrativa para configuração do interesse processual.

Assim, rejeito a preliminar.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Não merece prosperar a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada pelo apelado, porquanto, da leitura da exordial apresentada pelo autor/apelante, depreende-se, com clareza, a identificação do contrato que se pretende revisar, bem como a delimitação do alcance da revisão postulada.

Logo, tendo a petição inicial do autor preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15, rejeito a preliminar suscitada.

Desse modo, afasto a preliminar arguida.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Não há falar em preliminar quanto à gratuidade da justiça, uma vez que a parte autora ora apelante não faz
jus
à assistência judiciaria.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se, inicialmente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Ressarcimento por Dano Material e Indenização por Danos Morais
em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, indenização por danos morais e materiais e, restituição em dobro da quantia paga indevidamente.

Devidamente instruído o feito, a ação foi julgada improcedente, com a condenação do Autor ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Versa a controvérsia sobre a subsistência de descontos mensais no contracheque da parte autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, mesmo após decisão judicial que extinguiu execução anteriormente proposta pelo banco apelado.

A sentença combatida, entretanto, concluiu pela legitimidade da cobrança, ao reconhecer a inexistência de quitação do contrato firmado.

Com razão o juízo de origem.

A análise dos autos revela que a execução anteriormente manejada pela instituição financeira foi efetivamente extinta por decisão transitada em julgado nos autos dos embargos à execução n.º 0015414-61.2014.8.11.0003, contudo, tal decisão se limitou a afastar a exigibilidade antecipada da dívida, sem declarar sua inexistência ou quitação.

Como expressamente assentado naquele julgado, vejamos:

“a própria autora reconheceu, naquele feito, a existência do contrato de empréstimo consignado e afirmou que seu pagamento se daria por meio de descontos em folha de pagamento, o que de fato ocorreu até determinado momento. No entanto, não negou a contratação nem alegou quitação integral da dívida. Pelo contrário, o acórdão fez constar expressamente que “
A apelante aduz que celebrou empréstimo com o apelado, cujo pagamento se daria diretamente em folha de pagamento
, contudo, em 2013 o próprio apelado começou a debitar as prestações em valor menor mesmo existindo saldo para pagamento.” (negritei e grifei).”

Neste feito, também não logrou a apelante demonstrar, de forma cabal, que a dívida foi integralmente quitada, tampouco impugnou o contrato apresentado pela parte ré (id. 165274368, pág 16/18), permanecendo incólume a obrigação pactuada.

Assim, há substrato documental a demonstrar a regularidade da relação contratual e a persistência do saldo devedor, tornando justificável a conduta da parte apelada.

Nessa linha, não há que se falar em danos materiais ou morais, tampouco em restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que restou evidente nos autos que a autora celebrou regularmente contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, a existência da obrigação é incontroversa, não havendo fundamento jurídico ou fático que justifique a declaração de inexistência de débito.

Inviável, portanto, a reforma da sentença, pois a

decisão atacada observou com precisão os limites objetivos da lide, enfrentou os argumentos com fundamentação adequada e baseou-se em elementos concretos dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025